Tribunal: TJMT
Processo: 1003090-92.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003090-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SADRAK FIEBIG GONCALVES - CPF: 068.405.481-71 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CO
BRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido,
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SADRAK FIEBIG GONCALVES, visando reformar a decisão proferida pela Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança c.c Indenização por Danos Morais n.º 1003090-92.2020.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e, em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento, de forma
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), devendo ser observada a concessão da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. 163484362, a apelante requer a reforma da sentença a fim de que sejam fixados os danos morais na quantia sugerida de R$15.000,00 e afastada a sucumbência recíproca.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. n.º 163484375, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que o ora apelante, SADRAK FIEBIG GONCALVES, ajuizou a presente demanda em desfavor da PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, objetivando o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT e danos morais.

Após o regular processamento do feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora apenas ao pagamento de indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro-rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Irresignado, a autora pugna para que seja afastada a sucumbência recíproca, bem como reconhecidos os danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

No que diz respeito ao alegado dano moral sofrido pela parte autora, extrai-se dos autos que tal insurgência se dá pelo fato, em tese, da recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo.

Todavia, não assiste razão à vítima apelante, visto que os argumentos despendidos tiveram como base, tão somente, a demora do cumprimento obrigacional pela seguradora, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra ou a dignidade.

O argumento expendido pela autora no sentido de que a recusa do recebimento administrativo pela seguradora tenha lhe causado obstáculos para o recebimento do seguro, afrontaria o disposto no artigo 5º, §2º, da Lei n. 6.194/74 e os artigos 32 e 33, caput, da Resolução CNSP n. 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de dano moral, sendo, pois, indevida tal indenização.

Nesse sentido já decidi juntamente com esta e. Câmara,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS A RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(N.U 1001114-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

No que tange à sucumbência recíproca, evidencia-se dos autos, que a parte autora postulou pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, bem como indenização por dano moral.

Embora a indenização securitária tenha sido acolhida em valor menor ao pretendido na inicial, nota-se que o ônus da sucumbência foi distribuído
pro rata
, em razão da indenização por dano moral ter sido julgada improcedente.

Assim, decaindo a autora em parte de seu pedido, a sentença deve ser mantida nesse tocante.

A propósito.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE – SÚMULA 257 DO STJ – VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC)”.
(N.U 1025271- 58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável na espécie o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023